Tribunal: TCU
Processo: 025.755/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 596/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor da Fundação Israel Pinheiro (FIP) e de Israel Pinheiro Filho, presidente da entidade à época, por irregularidades na execução do Convênio 0.00.07.0048-00, que objetivou a restauração vegetal do perímetro da área de proteção ambiental sul da região metropolitana de Belo Horizonte (APA Sul RMBH). Considerando que, por intermédio do Acórdão 318/2019-TCU-Segunda Câmara , o Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Israel Pinheiro Filho, aplicando-lhe a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 100.000,00; considerando que em 1o/11/2020, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do referido decisum , o responsável veio a óbito; considerando a natureza personalíssima da multa, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a previsão de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada penalidade a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, nos termos do art. 3o, § 2o da Resolução-TCU 178/2005; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do RITCU, no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres prévios, em: rever, de ofício, o Acórdão 318/2019-TCU-Segunda Câmara para excluir do item 9.4 a multa aplicada ao responsável Israel Pinheiro Filho, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 025.755/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Israel Pinheiro (00.204.293/0001-29); Ione Pimentel Caldas (XXX.954.506-XX); Israel Pinheiro Filho (XXX.114.791-XX); Magda Pires de Oliveira e Silva (XXX.713.216-XX) 1.2. Unidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Mariana Borlido de Lima Pereira (80.716/OAB-MG), Hailê Nunes da Silva Junior (81098/OAB-MG) e outros, representando Fundação Israel Pinheiro; Henrique Cesar Mourão (32340/OAB-MG) e Flavio Alvarenga Panisset (105.489/OAB-MG), representando Israel Pinheiro Filho 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há